Tribunal: STF
Processo: HC 82161
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
 DE
MINISTRO-RELATOR DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO, QUE, EM SEDE DE
OUTRO "HABEAS CORPUS", INDEFERE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - HC NÃO
CONHECIDO.
                - A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
 Tribunal
Federal firmou-se no sentido de que é insuscetível de conhecimento,
por esta Suprema Corte, a ação de habeas corpus promovida contra
decisão de Relator, que, em sede de outro processo de "habeas
corpus", ainda em curso perante Tribunal Superior da União,
indefere pedido de medida liminar deduzido em favor do paciente.
Precedentes.